Tribunal: TJPA
Processo: 0801828-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801828-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICTOR DA CONCEICAO TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801828-60.2025.8.14.0000
RECORRENTE: PAULO VICTOR DA CONCEICAO TAVARES
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO EM LOCAL INADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAPLICAÇÃO DO TESTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato em concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de novo teste de corrida, alegando a realização do exame físico em condições distintas e inadequadas em confronto com o previsto no edital, o que teria prejudicado seu desempenho e violado os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso, ao dispor que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com condições apropriadas e demarcação de distâncias, vincula a Administração Pública e assegura igualdade de tratamento entre os candidatos.

4.

A realização do teste em via pública, em desconformidade com as normas editalícias, viola o princípio da vinculação ao edital, bem como o da isonomia, ao submeter candidatos a condições desiguais.

5.

Comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
pela possibilidade de eliminação decorrente de irregularidade administrativa, faz-se cabível a intervenção judicial para correção da ilegalidade, sem ofensa à discricionariedade da banca examinadora.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a necessidade de observância rigorosa das regras do edital e autoriza a concessão de tutela para realização de novo teste físico em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação.

2.

O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Paulo Victor da Conceição Tavares
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
,
Processo nº 0800414-86.2025.8.14.0045
.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que participou do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), tendo sido aprovado nas fases iniciais, incluindo a prova objetiva, avaliação psicológica e exame de saúde. No entanto, foi considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de corrida.

Asseverou que a aplicação do teste de corrida foi realizada em via pública, sem isolamento adequado, diferentemente do que ocorreu em outros municípios, o que teria comprometido seu desempenho.

Aduziu que as condições inadequadas, como presença de veículos, buracos na pista e falta de segurança, caracterizam violação ao Princípio da Isonomia e ao Princípio da Vinculação ao Edital.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para a realização de um novo teste de corrida, sob condições adequadas e em conformidade com o edital.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

"

Além disso, ao contrário dos demais casos submetidos a este Juízo e mencionados pelo requerente, não fora juntado aos autos comprovação de protocolo de recurso administrativo e eventual negativa da banca, no tocante ao teste físico.
Restando evidente a inércia do autor em atender com as determinações do edital nos prazos estipulados.

Chamo atenção ainda, conforme informado pelo Autor, para o fato de que o resultado provisório do teste físico saiu em 30/08/2024, enquanto o resultado definitivo foi divulgado em 18/09/2024, tendo o autor ingressado com a presente ação somente em 20/01/2025. Toda essa situação pode tumultuar o certame, quando sequer o autor demonstrou resistência da banca por ocasião de eventual recurso administrativo.

Nesse viés, ressalto que não é permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexame das avaliações em que o candidato é submetido.

Logo, ausentes os requisitos ensejadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não há como conceder a medida pleiteada, por ausência de amparo legal.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, tudo nos termos da fundamentação
.
”

Inconformado com os termos decisórios, Paulo Victor da Conceição Tavares interpôs o presente recurso (Num. 24685924).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão de indeferimento da tutela antecipada está em desacordo com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Sustenta que a etapa de corrida foi conduzida em flagrante desconformidade com o edital, visto que o teste teria sido realizado em via pública, em trajeto irregular, com inclinações, buracos, obstáculos e ausência de isolamento, diferentemente do que ocorreu em outros polos, como Marabá/PA e Ananindeua/PA, nos quais o exame físico foi realizado em pistas apropriadas, planas e regulares, conforme determinava o instrumento convocatório.

Apresenta laudo técnico de profissional habilitado e documentação da Secretaria Municipal de Obras atestando a inexistência de superfície plana e adequada no local do teste em Redenção/PA.

Ressalta, ainda, a existência de decisões judiciais proferidas em casos análogos reconhecendo a nulidade da etapa de corrida para candidatos submetidos às mesmas condições.

Defende ser cabível a intervenção do Poder Judiciário para controle de legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito dos concursos públicos, quando verificada violação a princípios constitucionais e editalícios, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para autorizar a realização de um novo teste de corrida em condições adequadas. E, no mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25117770, deferi o pedido de tutela antecipada.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25419069).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 28524613).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção ou incorreção da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que indeferiu o pedido de realização de um novo teste, em condições apropriada, para que possa prosseguir no concurso e, se aprovado, ingressar no Curso de Formação de Praças.

O edital de um concurso público possui força de lei, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ele estabelece as regras que disciplinam todas as etapas do certame e, uma vez publicado, suas disposições não podem ser alteradas ou descumpridas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

No caso em questão, o edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, no subitem 12.11.6.6, especificava que a prova de corrida deveria ser realizada em pista circular ou oval, o que é essencial para garantir condições iguais a todos os candidatos

Vejamos:

“12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (
oval ou circular),
apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.

No entanto, ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que, conforme alegado pelo agravante, a prova de corrida foi aplicada em condições discrepantes das previstas no edital, sendo realizada em uma via pública, e não em pista oval ou circular, como expressamente exigido.

Ora, o princípio da vinculação ao edital impõe à Administração Pública o dever de observar rigorosamente as disposições nele consignadas, sob pena de nulidade dos atos que contrariem suas normas. Trata-se de corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, garantindo que todos os candidatos sejam avaliados sob critérios idênticos e previamente estabelecidos.

Ao descumprir a exigência editalícia relativa ao formato da pista, a banca organizadora não apenas afrontou os direitos do candidato à igualdade de condições na disputa, mas também comprometeu a própria lisura do certame, colocando em xeque sua legitimidade.

Destaco, nesse sentido, julgado do STJ e desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

(...)
6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica
.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)”

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reaplicação do teste de corrida em concurso público da Polícia Militar do Pará, por realização em local inadequado, em desconformidade com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabelece que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com demarcação escalonada de 10 em 10 metros, e condições apropriadas para corrida.
4. Verificada a realização do teste em via pública, sem as condições estabelecidas no edital, restou caracterizada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da eliminação do candidato por motivo que pode ter decorrido de falha da Administração.
6. A jurisprudência dominante é no sentido de que descumprimento de regra editalícia justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade.
7. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à ordem pública a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação. 2. O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, "a".

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

(Agravo de Instrumento nº 0817571-47.2024.8.14.0000, Decisão monocrática. Relatoria Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 03/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO DO RÉU.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu.
As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes.
Recurso conhecido e não provido.

4.

Apelação dos Autores.
Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2. Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0854294-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 )

Diante do descumprimento das disposições editalícias, resta configurada a ilegalidade do ato impugnado, legitimando, assim, a intervenção do Poder Judiciário na espécie. Dessa forma, entendo que a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência – a probabilidade do direito e o perigo de dano – milita em favor do agravante, uma vez que a irregularidade na aplicação do teste de aptidão física lança dúvidas sobre a validade da desclassificação imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento ao recurso
, confirmando a medida liminar de Num.

25117770, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/08/2025